Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSULTA PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu novas diligências pelos sistemas ERIDFT e RENAJUD, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003802-41.2017.8.07.0001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é cabível a reiteração de diligências pelos sistemas ERIDFT e RENAJUD, em razão longo do lapso temporal desde a última consulta e da alegação de modificação na situação patrimonial dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação de diligências pelos diversos sistemas eletrônicos depende da demonstração de esgotamento dos meios disponíveis ao credor e da existência de elementos concretos que indiquem alteração na vida financeira da parte executada.
4. As informações apresentadas pela recorrente não ultrapassam o campo das conjecturas, sendo insuficientes para justificar novas pesquisas pelo juiz condutor do processo.
5. A atuação do Judiciário é subsidiária, não substituindo a diligência do credor, que também deve buscar bens penhoráveis por meios próprios.
6. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) não impõe ao Judiciário a realização de medidas ineficazes ou sem probabilidade de sucesso.
7. A consulta ao sistema ERIDFT pode ser realizada pela própria parte interessada, inclusive por meio eletrônico, sem necessidade de intervenção judicial. No entanto, o sistema Renajud não pode ser acessado por qualquer pessoa, apenas por magistrados, servidores do Judiciário. O acesso é restrito, exige certificação digital ou cadastro específico. Assim, a pesquisa depende da cooperação do Judiciário, sendo razoável deferir o pedido de pesquisa de veículos da parte agravada em decorrência do longo tempo transcorrido desde a última consulta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A reiteração de diligências patrimoniais exige demonstração concreta de alteração na situação financeira da parte executada.
2. O princípio da cooperação não transfere para o Judiciário o ônus exclusivo de localizar bens penhoráveis quando disponíveis meios extrajudiciais acessíveis à parte interessada. A pesquisa ao Renajud depende da cooperação do Judiciário, pois não pode ser acessado por qualquer pessoa, apenas por magistrados, servidores do Judiciário e órgãos como DETRANs e SENATRAN. O acesso é restrito, exige certificação digital ou cadastro específico, sendo razoável deferir a pesquisa de veículos da parte agravada em decorrência do longo tempo transcorrido desde a última consulta."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 17, 139, II e IV, 774, 789 e 797; e CF, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2025652, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 5.8.2025.
TJDFT, Acórdão 2015798, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe 10.7.2025